Tribunal: TJMT
Processo: 1000305-61.2025.8.11.9005
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000305-61.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ANNE KAROLINE LEMES - CPF: 059.856.651-19 (ADVOGADO), CARLOS CESAR ACHAVAL RIVERO - CPF: 728.663.141-15 (IMPETRANTE), LO RUAMA DE OLIVEIRA YAMASHITA - CPF: 038.892.831-01 (ADVOGADO), JUÍZ DE DIREITO DA SEGUNDA TURMA RECURSL DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (LITISCONSORTES), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE TANGARA DA SERRA-MT - CNPJ: 13.694.270/0001-91 (LITISCONSORTES), DOUGLAS VINICIUS LIMA MESQUITA - CPF: 062.721.511-44 (ADVOGADO), BRUNO MACEDO MENEZES DA SILVA - CPF: 728.440.861-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 – 1a TURMA RECURSAL

Agravo Interno no:
1000305-61.2025.8.11.9005.

Agravante:
CARLOS CESAR ACHAVAL RIVERO
.

Agravado:
MM. JUIZ DE DIREITO DO GABINETE 2 - RELATOR DA 2a TURMA RECURSAL
.

Litisconsorte(s):
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA E INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE TANGARA DA SERRA-MT
.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
26 a 29/05/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO A DECISÃO MONOCRÁTICA.
INADMISSIBILIDADE.
UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO
DE AGRAVO DE INTERNO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Carlos Cesar Achaval Rivero contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança, com fundamento no art. 10 da Lei no 12.016/2009, e extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC.

O agravante sustenta o cabimento do mandado de segurança, a ilegalidade da decisão judicial e a violação a direito líquido e certo. O litisconsorte apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a impetração de mandado de segurança contra decisão judicial monocrática de relator em grau recursal, passível de impugnação por agravo interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso previsto em lei, conforme dispõe o art. 5o, II, da Lei no 12.016/2009, e a Súmula no 267 do STF, que veda a sua impetração contra ato judicial passível de recurso ou correição.

O ato impugnado é decisão monocrática proferida por relator da Turma Recursal, que não conheceu do recurso inominado por deserção, hipótese para a qual o ordenamento jurídico prevê o agravo interno como meio de impugnação adequado, nos termos do art. 1.021 do CPC e do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

A jurisprudência interna da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, consolidada na Súmula no 01, reforça a impossibilidade de utilização do mandado de segurança quando cabível o agravo interno contra decisão monocrática do relator.

A decisão agravada corretamente indeferiu a petição inicial do mandado de segurança com fundamento no art. 10 da Lei no 12.016/2009, diante da inadequação da via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

O mandado de segurança é incabível contra decisão judicial monocrática passível de impugnação por agravo interno, não podendo ser utilizado como sucedâneo recursal.

Configura-se inadequação da via eleita quando o impetrante busca, por meio de mandado de segurança, reformar decisão judicial que comporta recurso específico previsto em lei.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXIX; Lei no 12.016/2009, arts. 1o, 5o, II e 10; CPC, arts. 1.021 e 485, I; Lei no 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula no 267; Turma Recursal Única dos Juizados Especiais de MT, Súmula no 01.

R E L A T Ó R I O

Visa o agravante reformar a decisão monocrática prolatada no ID 270066386, a qual
indeferiu
a petição inicial, com fundamento no art. 10, da Lei no 12.016/2009, julgando extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em argumento recursal, o agravante alega:

1)

Cabimento do mandado de segurança ao caso;

2)

Indiscutível ilegalidade e arbitrariedade da decisão judicial;

3)

Violação ao Direito Líquido e Certo do impetrante.

Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada.

O litisconsorte apresentou contrarrazões no ID 278294391.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A par das considerações efetivadas no agravo interno, a decisão monocrática prolatada no ID 270066386 não merece reforma, razão pela qual a mantenho pelos próprios fundamentos.

Isso porque, conforme consignado na decisão agravada:

“(...)

Vistos etc.

Trata-se de
mandado de segurança, com pedido liminar,
impetrado por
Carlos Cesar Achaval Rivero
contra ato do
MM. Juiz de Direito do Gabinete 2 - Relator da 2a Turma Recursal,
que não conheceu do
recurso inominado
interposto nos autos no
1011949-50.2023.8.11.0055
, em razão de sua deserção.

O impetrante sustenta que a decisão impugnada viola o princípio da não surpresa, previsto no artigo 10 do Código de Processo Civil, uma vez que não lhe foi oportunizado manifestar-se acerca do eventual indeferimento da gratuidade de justiça antes da declaração de deserção do recurso inominado.

Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão impugnada.

Os autos vieram conclusos para a apreciação do pedido liminar.

Relatei.

DECIDO.

A concessão do mandado de segurança exige a presença de direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, nos termos do inciso LXIX do art. 5o da Constituição Federal e do artigo 1o da Lei no 12.016/2009,
in verbis
:

Constituição Federal, art. 5o:

(...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por “habeas-corpus” ou “habeas-data”, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei no 12.016/2009, art. 1o:

Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

(...)

Com efeito, o artigo 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Sistema de Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso dispõe:

Art. 80. Cabe
agravo interno
contra:

I -
decisões proferidas pelo Relator
ao respectivo órgão colegiado;
(Grifei)

Ainda, o artigo 1.021 do Código de Processo Civil prevê expressamente o cabimento do agravo interno contra decisão proferida por relator:

Art. 1.021.
Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado
, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.
(Grifei)

(...)

Assim, tratando-se de impugnação contra decisão monocrática proferida em grau recursal, o mandado de segurança é incabível, consoante dispõe a Súmula no 01 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.

(...)

Diante disso, o indeferimento da petição inicial é medida que se impõe, nos termos do artigo 10 da Lei no 12.016/2009:

Art. 10.
A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança
ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração
. (Grifei)

Por essas razões,
INDEFIRO
a petição inicial, com fundamento no artigo 10 da Lei no 12.016/2009 e, em consequência,
julgo extinto
o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

(...).”

Da análise dos autos, constata-se que o impetrante se insurge contra ato judicial –
decisão monocrática
– que não conheceu do recurso inominado interposto nos autos sob no
1011949-50.2023.8.11.0055
, em razão de sua deserção.

Contudo, em que pese as alegações do impetrante, verifica-se que o presente
mandamus
foi interposto como sucedâneo de
recurso de agravo interno
, o que é inadmissível, uma vez que a Súmula no 267 do e. Supremo Tribunal Federal preceitua:

Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.

Assim, em se tratando de meio de impugnação de decisão monocrática proferida em grau recursal, torna-se incabível o Mandado de Segurança, conforme se verifica da Súmula no 01, da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso,
verbis:

O Relator
,
em decisão monocrática
,

poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida ou, negar provimento a recurso que esteja dentro dos ditames do artigo 932, IV, “a”, “b” e “c” do Novo CPC
,
cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias, para a decisão colegiada da Turma Recursal
.
(grifei)

Incide, portanto, na espécie o artigo 5o, inciso II, da Lei no 12.016/2009, que estabelece:

Art. 5o - Não se concederá mandado de segurança quando se tratar:

(...)

II –
de decisão judicial da qual caiba recurso
com efeito suspensivo;

Pelas razões expostas, conheço do presente agravo interno, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a decisão monocrática lançada no ID
270066386
, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2025